Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL BARBEIRO SCUDELLER DE ALMEIDA - CPF: 409.555.188-73 (ADVOGADO), GT TRANSPORTE E TURISMO MT LTDA - CNPJ: 19.745.202/0001-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELCILINA DE FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 353.245.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFFERSON DE ALMEIDA - CPF: 022.573.158-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1000967-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GT TRANSPORTE E TURISMO MT LTDA

AGRAVAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REJEIÇÃO DE

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
DÍVIDA CONSTITUÍDA POR QUEM NÃO POSSUIA PODERES – DESACOLHIMENTO –
PODERES ILIMITADOS DA SÓCIA CONTR
A
TANTE À ÉPOCA DA AVENÇA –
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Não
há falar-se em nulidade da citação por ter sido o mandado recebido pela ex-sócia da excipiente se
a devedora
compareceu espontaneamente nos autos e apresentou a exceção de
pré
-executividade, uma vez que na
legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equí
v
o
co
pelo Poder Judiciário depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte
.

2
.
Responde a empresa executada pela dívida assumida pela sócia administradora, se
à época

dos fatos
o contrato social lhe conferia poderes e atribuições ilimitados,
vedando
de atuar em nome da empresa
apenas para assumir obrigações relacionadas a atividades estranhas ao interesse da sociedade, e a dívida assumida se refere a empréstimo para
capital
de
giro em favor da pessoa jurídica, ou seja, operação típica da atividade empresarial.

3. De acordo com os artigos 28 e 29
da Lei 10.931/04
,

a cédula de crédito bancário constitui
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinhe
iro, líquida, certa e exigível, não sendo exigido a assinatura de duas testemunhas.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
GT TRANSPORTE E TURISMO MT LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO BRADESCO S.A
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Em sí
ntese, sustenta a agravante a nulidade da citação da empresa executada, uma vez que foi recebida por pessoa que não mais integrava o quadro societário e não detinha poderes para representá-la, bem como foi envida para endereço que não era mais o da sede da empresa.

Alega que não pode responder pela dívida em razão de o contrato executado ter sido assinado
sem observância das disposições societárias que, à época, vedavam a oneração da sociedade sem autorização do outro sócio.

Aduz que o título não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC/15, em razão de não estar assinado por duas testemunhas
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
264229788
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
269268763
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
o banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 633.421,02 (seiscentos e trinta e

três mil e quatrocentos e vinte e um reais e dois centavos)
,
decorrente da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro Aval, por meio da qual foi concedida a quantia de R$ 533.000,00 à demandada/agravante, para ser pag
a
em 48 parcelas, com vencimento da primeira em 06/02/2023 e da última em 05/01/2027
.

Em razão da inadimplência da executada desde a 4ª parcela, foi ajuizada a demanda, em 27/09/2023.

A executada, ao
opor
a exceção de
pré
-executividade, alegou a nulidade da citação, ao argumento de que foi recebida por pessoa que não mais integrava o quadro societário e não detinha poderes para representá-la; que o contrato foi assinado por pessoa que não possuía poderes para tanto, onerando a sociedade sem autorização do outro sócio; e que o título não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC/15, por não estar assinado por duas testemunhas.

Pois bem.

No tocante
à
alegação de nulidade da citação, não prospera a pretensão recursal.

A
lém de o mandado de citação ter sido encaminhado para o endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário (Rua dos Pinhais, nº 374, centro, Colniza-MT)
,
conforme se verifica dos
IDs

139301120
e
130236912
dos autos de origem,
não se pode olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equí
v
o
c
o pelo
Poder Judiciário
depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

Conforme se observa, apesar de o mandado de citação ter sido recebido pela ex-sócia Sra.
Nelcilina
, a executada/agravante não foi
prejudicada
, uma vez que compareceu espontaneamente em Juízo e apresentou a exceção de
pré
-executividade, na forma do artigo 239, § 1º, do CPC/15.

Logo, não há falar-se em nulidade da citação.

De igual forma, razão não assiste à agravante quanto à alegação de
que não pode responder pela dívida em razão de o contrato executado ter sido assinado sem observância das disposições societárias que, à época, vedavam a oneração da sociedade sem autorização do outro sócio.

Conforme se observa da cláusula sétima do Contrato Social, a administração da sociedade competia à signatária da Cédula de Crédito Bancária executada, a qual possuía poderes e atribuições ilimitados, sendo atuar em nome da empresa apenas para assumir obrigações
relacionadas a atividades estranhas ao interesse da sociedade.
Vejamos (ID
140033425
):

Portanto, considerando que o título executado se refere a empréstimo para
capital de
giro em favor da pessoa jurídica, ou seja, operação típica da atividade empresaria
l
, tem-se que a sócia agiu dentro dos poderes que lhe eram conferidos à época.

Por fim,
melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação de
que o título não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC/15, em razão de não estar assinado por duas testemunhas.

Sobre o tema, convém destacar o que dispõe os artigos 26, 28 e 29 da
Lei nº 10.931/2004
.

“
Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I -
a
denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II -
a
promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o
nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI -
a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma via.

§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
.
”

Conforme se observa
, de acordo com o artigo 28
da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Cr
é
dito Bancário

constitui título executivo extrajudicial, representando
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, e o artigo 29
não
traz como requisito a
assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Desta feita, ao contrário do que a alega a agravante, a execução encontra-se devidamente amparada em
título executivo extrajudicial
, uma vez que não é necessári
a
a assinatura de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025